Tribunal: STF
Processo: RE 1507882
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Policial Militar e Delegado de Polícia Civil. Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade. Lei Complementar Nacional nº 51, de 1985, e Lei estadual nº 1.062, de 2008. Tema nº 1.307 do ementário da Repercussão Geral. Requisitos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 5ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital/SP, que concluiu “que o requerente preenche os requisitos necessários para a aposentadoria especial”.



2. O fato relevante. Consta da sentença de 1º Grau e do acórdão recorrido que o Supremo Tribunal Federal assentou que a Lei nacional nº 51, de 1985, “foi recepcionada pela nova Carta Magna, o que se pode verificar da ADIN 3.817/DF e do Mandado de Injunção nº 806”.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação para “reconhecer o direito do autor à aposentadoria com proventos integrais e com as regras de paridade”. A Turma Recursal manteve a sentença originária ao fundamento de que “depreende-se dos documentos acostados aos autos que o recorrente possui 30 anos e 19 dias de serviço e, por ter sido nomeado Policial Militar, a partir de 17/07/89, posteriormente foi nomeado Delegado de Polícia em 11/07/2002, conta com mais de 26 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial”.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, os recorrentes apontam violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República, 6º da EC nº 41, de 2003, e 3º da EC nº 47, de 2005. Discorrem sobre a diferença entre aposentadoria integral e aposentadoria com integralidade. Sustentam que a opção do autor pela aposentadoria especial exclui a possibilidade de concessão concomitante da integralidade.



III. Razões de decidir



5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 1.307, já decidiu que a questão relativa à Lei Complementar nacional nº 51, de 1985, e à aposentadoria especial de policial civil não tem repercussão geral.



6. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei Complementar nacional nº 51, de 1985, e Lei estadual nº 1.062, de 2008, o que é vedado em razão do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital/SP, assim ementado:



    “Aposentadoria especial. Direito a paridade e integralidade. Servidor que preenche os requisitos. Ingresso nos quadros da Administração antes da Emenda Constitucional nº 41/03. Sentença mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 14, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência apontam violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República, 6º da EC nº 41, de 2003, e 3º da EC nº 47, de 2005. Discorrem sobre a diferença entre aposentadoria integral e aposentadoria com integralidade. Sustentam que a opção do autor pela aposentadoria especial exclui a possibilidade de concessão concomitante da integralidade (e-doc. 20).



    4. Foi determinada a devolução do processo para a 5ª Turma da Fazenda Pública em razão do Tema nº 139 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 28).



    5. O Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 32).



    6. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 45).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A Lei Complementar nº 51/85, estabelece em seu artigo 1º, inciso I, que o funcionário policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 567110 decidiu pela recepção do dispositivo acima, pela Constituição Federal de 1988, reiterando o posicionamento do quanto decidido na ADI nº 3.817.



    No mais, a Lei 1.062/2008, que dispõe acerca dos requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo, estabelece em seu artigo 3º que aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/03 não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente policial.



    Ora, depreende-se dos documentos acostados aos autos que o recorrente possui 30 anos e 19 dias de serviço e, por ter sido nomeado Policial Militar, a partir de 17/07/89, posteriormente foi nomeado Delegado de Polícia em 11/07/2002, conta com mais de 26 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial (fls. 36/37).



    E se assim é, de rigor concluir que o recorrente preenche os requisitos necessários para a aposentadoria especial.” (e-doc. 14, p. 2-3).



    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 1.307, já decidiu que a questão relativa à Lei Complementar nacional nº 51, de 1985, e à aposentadoria especial de policial civil não tem repercussão geral. Vejamos a ementa do RE nº 1.486.392-RG/SP:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.”



    (RE nº 1.486.392-RG/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 28/06/2024, p. 14/08/2024; grifos nossos).



    10. Ademais, para divergir do acórdão recorrido, que reconheceu preenchidos os requisitos necessários à aquisição do benefício da paridade, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF). 3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.431.233-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. RECALCULO DA APOSENTADORIA COM BASE NO ART. 1º, II DA LEI COMPLEMENTAR 51/85. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula/STF 279. Precedentes. III - A verba honorária fixada anteriormente foi majorada conforme autorização prevista no art. 85, § 11, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.098.478-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/11/2019, p. 27/11/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/2003. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.156.184-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/11/2018, p. 26/11/2018; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 14, p. 4-5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator